Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. VIOLÊNCIA E AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO MÍNIMA. VALOR NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A vítima, em ambas as esferas de persecução penal, apresentou relato uníssono, firme e coerente, no sentido de que, tendo oferecido resistência quando o acusado tentou tomar seu celular de suas mãos, ele tornou-se mais agressivo, passando a segurá-la pelo braço e desferindo-lhe um chute nas pernas, além de ameaçá-la, gravemente, dizendo “olha a bala na cara”.
2. Caracterizado o crime de roubo, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, inviável a substituição da pena privativa de liberdade estabelecida por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento do requisito objetivo previsto o art. 44, inciso I, do Código Penal.
3. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando for comprovado, documentalmente, o prejuízo sofrido pela vítima, sendo insuficiente a mera indicação por ela, em audiência, do valor supostamente despendido com o conserto do celular.
4. Recurso parcialmente provido.